Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738396-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LUCIA BOARDMAN CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e MARIA LÚCIA BOARDMAN CARNEIRO contra a r. decisão de ID 19450551. Pág. 2/3 integrada pela r. decisão de ID 19450551. Pág. 4 proferidas pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA., nos autos n. 0731613-61.2019.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo indeferiu os pedidos formulados pelos agravantes de redistribuição do ônus probatório e de suspensão do processo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada. “Decido sobre os embargos declaratórios interpostos, ID 67960190. Os embargantes requeridos Antônio José e Maria Lúcia dizem que a decisão ID 67271688 teria sido omissa por ter deixado de apreciar o pedido que haviam feito na petição ID 66179765 sobre a necessidade de se intimar o Banco do Brasil para manifestação e/ou se suspender o feito para que questões prejudiciais externas à presente controvérsia sejam dirimidas. Os embargantes se referem ao levantamento de processos em que o Banco do Brasil teria exercido seu direito de preferência em recebimento de crédito, o que influenciaria no total ora cobrado na presente monitória. As contrarrazões do Banco do Brasil aos embargos, ID 68267759, foram vazias, não havendo manifestação específica sobre o ponto abordado nos embargos. Contudo, na petição ID 67099629, o Banco do Brasil já havia dito que a dívida está sendo corretamente cobrada em sua integralidade. A prova escrita suplementar já foi produzida pelos embargados mediante todos os anexos que acompanham a petição ID 66179750. A partir do teor da petição ID 67099629 do Banco do Brasil, pode-se entender que o mesmo já também se manifestou no sentido de inexistir outros processos que não os arrolados pelos embargantes em que o direito de preferência teria sido exercido - ou, ao menos, desta questão não influir no quantum ora em cobrança. Assim, não se justifica suspensão do processo para se aguardar esse levantamento de processos a que os embargantes se referem ou mesmo a intimação do BB para nova manifestação a respeito da questão. Desta forma, acolho os presentes embargos declaratórios e lhes dou provimento para reconhecer a omissão da decisão ID 67271688 no sentido de que não se pronunciou sobre o pedido dos embargados de suspensão e/ou intimação do BB para manifestação feito na petição ID 66179750. Em complementação, indefiro, no entanto, o pedido pelos fundamentos acima dados. Isso decidido, e voltando ao roteiro da decisão ID 67271688, verifico que os requeridos Antônio José e Maria Lúcia já indicaram assistente técnico e fizeram seus quesitos à perícia, ID 69080869. Os requeridos LB e João Fortes, da mesma forma, assim o fizeram no ID 8600271. Carece ainda do Banco do Brasil fazer o mesmo, diligência para a qual já requereu nos autos, inclusive, mais tempo. Enquanto se aguarda o cumprimento da parte do Banco do Brasil, intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e fazer sua proposta de honorários, dando-se prosseguimento aos demais passos descritos no ID 67271688." Inconformados, os réus recorrem (razões no ID 19450531). Salienta que a r. decisão merece reparo “na medida em que é essencial que o Banco do Brasil seja intimado a informar exatamente todos os processos em que está atuando para amortizar o crédito cobrado na ação monitória e porque o juízo a quo não poderia ter ignorado a existência de relevante questão prejudicial externa que retira por completo a liquidez do suposto crédito.” Aduz que, o contrato entre as partes previu a hipoteca, em favor do Banco do Brasil, das unidades imobiliárias construídas a partir do financiamento concedido. Diante disso, com base na garantia real, o Banco do Brasil vem exercendo o seu direito de preferência no recebimento do produto obtido com a venda das unidades imobiliárias hipotecadas em seu favor, ao mesmo tempo em que cobra o crédito de forma integral pela via monitória. Sustenta ainda que identificou 16 (dezesseis) processos em que o Banco do Brasil apresentou petição requerendo a preferência no recebimento dos valores depositados pelos arrematantes das unidades hipotecadas e outros 7 (sete) processos em que já foram disponibilizados recursos ao Banco do Brasil. Diz que não consta dos autos a informação da totalidade de processos em que o Banco do Brasil assim agiu, o que repercute no valor a ser quantificado para formação do título de crédito. Ao mesmo tempo, afirma que essa informação está facilmente a disposição da instituição financeira agravada, razão para que seja aplicada a redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC). Verbera também que a questão posta é prejudicial externa que impede aferir o montante supostamente devido, inviabilizando a liquidez necessária a formação do título de crédito (CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”). Firme nestas razões, requer o provimento do recurso, para que seja determinada a redistribuição dinâmica do ônus da prova, e imposto ao agravado, o dever de informar os processos em que ele próprio apresentou petição exercendo o seu direito de preferência. E, até que seja apurado o valor total que o Banco do Brasil amortizará, fique suspensa a ação monitória. Há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 19450556). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da antecipação da tutela recursal, à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano. Como sabido, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que, apesar do louvável esmero demonstrado pela defesa dos agravantes, os argumentos apresentados não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em que pese a alegação de que é aplicável a espécie a redistribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC), não vislumbro peculiaridade casuística que impossibilite ou imponha excessiva dificuldade aos agravantes de levantar quais dos seus credores estão pagando diretamente ao agravado em razão da preferência de crédito decorrente do contrato de hipoteca. Em tese, os agravantes tem todas as informações relacionadas aos imóveis por eles próprios comercializados e os seus respectivos recebíveis, afinal de contas ninguém comprou imóveis do Banco do Brasil, mas sim dos agravantes. Neste panorama, é evidente que os agravantes figuram em todas demandas relacionadas ao pagamento dos imóveis, e como tal sabe em quais o Banco do Brasil pediu a preferência de recebimento. Assim, basta aos agravantes envidar esforços, como o fez em relação aqueles processos que informou ter localizado, que logo chegará a todos os possíveis casos. Não se pode esquecer de que a redistribuição do ônus da prova é a exceção, por isso só tem espaço quando demonstrado de modo inequívoco que a parte que deve produzir a prova está impossibilitada ou tem excessiva dificuldade de fazê-lo. Friso que não se trata de uma simples dificuldade de produzir a prova, mas de excessiva dificuldade ou total impossibilidade, o que, em tese, não é caso dos agravantes. Em relação a alega prejudicial externa, como causa de pedir a suspensão do processo, também não assiste razão ao recorrente. De acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão tem lugar quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, o que não é o caso dos autos, em que se discute se há ou não prova escrita suficiente para formação de um título executivo pela via monitória. Assim, tenho que situação apresentada, ao menos num juízo superficial, próprio deste momento processual, não se enquadra na hipótese legal de suspensão do processo. Logo, a partir desses fundamentos, em sede de cognição superficial, não vislumbro elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito, nem probabilidade de provimento do recurso. Por fim, também não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os recorrentes afirmam que “eventual constituição de título executivo majorado implicará no ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença para questionar justamente esse excesso, o que pode resultar na condenação do Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais”, logo, quem poderia estar correndo risco não são os recorrentes. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator